Tribunal: STF
Processo: ARE 1498175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO.EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1º, §1º DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 



    1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 



    2. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 



    2.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. 



    3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, nos termos do que estabelecem o artigo 1º, §1º, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2º, da Lei Complementar n. 840/2011. 



    3.1. O limite legal de 30% da remuneração bruta do consumidor, abatidos os descontos legais, deve ser interpretado de forma ponderada, reconhecendo-se a limitação, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. 



    3.2. Não verificada a violação desse percentual, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte das instituições bancárias. 



    4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 



    5. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1º do artigo 1º da Lei n. 10.820/2003. 



    6. Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 



    6.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual(CC, art. 421). 



    7. De acordo com a Lei n. 14.181/2021, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (...). 



    7.1. Para o implemento da repactuação das dívidas deverão ser observadas as diretrizes previstas no § 4º da Lei n. 14.181/2021. 



    7.2. Se a proposta de acordo apresentada pelo consumidor não atende ao requisito objetivo de prazo máximo de 5 (cinco) anos para quitação deve ser rejeitada a repactuação das dívidas. 



    8. O estrito cumprimento do que fora livremente pactuado pelas partes contratantes não pode ser considerado violação aos direitos e garantias previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica). 



    9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente